Tribunal: STF
Processo: RHC 82495
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Capítulo decisório.
Disposição de expedição de guia de recolhimento e mandado de prisão
do réu, após o trânsito em julgado. Sentença mantida em grau de
apelação, sem recurso. Anulação pelo Superior Tribunal de Justiça,
com desconstituição expressa da coisa julgada. Previsão de
subsistência da ordem de prisão. Ilegalidade caracterizada. Recurso
provido. Se a expedição da guia de recolhimento e do mandado de
prisão teve por fundamento o trânsito em julgado da sentença
condenatória inerente ao acórdão, com a anulação deste e a
desconstituição da res iudicata pelo STJ, já não há nenhuma razão
legal para que o réu se recolha ao cárcere.